Tribunal: TJMT
Processo: 1010239-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE. DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PERCENTUAL DE 11%. ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.o 202/04. NOVAS REGRAS. APLICAÇÃO IMEDIATA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É assente na jurisprudência do E. do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil., cuja revogação, nos termos da EC 103/2019 exige modificação legislativa no âmbito estadual.
2. A LC n. 700/2021, alterou, especialmente, a base de cálculo e a alíquota imunidade da contribuição previdenciária aos servidores com doença incapacitante prevista na Lei Complementar n. 202/2004, cujo artigo 2.o, IV, fixando alíquota de “14 % da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.”
3.Sentença mantida por seus próprios fundamentos..
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1010239-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[VALDIR SEVERO ALVES - CPF: 328.043.691-53 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022